Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-02.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO.
1. Contra ação de jurisdição voluntária não é cabível o oferecimento de oposição, haja vista a inexistência de litígio na ação principal.
2. Não se admite, por meio de oposição, a introdução de questões não debatidas no processo principal.
3. Verificada a inadequação da via processual eleita pela autora, há que se reconhecer a ausência de interesse processual, com a consequente extinção do feito (CPC/2015 485 VI).
4. Negou-se provimento ao apelo.